Tribunal: STF
Processo: ARE 1506279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO DA SES. DECRETO ESTADUAL N. 41.778/2020. CONCESSÃO A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR A PERCEPÇÃO AOS SERVIDORES PERMANENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 22 Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal que julgou procedente a demanda, determinando que a parte recorrente proceda ao pagamento do auxílio-alimentação em favor da parte recorrida.



    2. Conheço do Recurso, vez que presentes as condições de sua admissibilidade.



    3. Analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação manifestada pela parte recorrente não encontra guarida.



    4. Como bem ponderou a magistrada a quo, o art. 1º do Decreto n. 41.778 é expresso ao determinar que "O auxílio-alimentação será concedido a todos os Servidores Públicos Estaduais Civis, em atividade e efetivo exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, mensalmente, por dia trabalhado”.



    5. Logo, é cristalino o direito à percepção do auxílio-alimentação por parte da recorrida, servidor temporário, não tendo o respectivo decreto previsto qualquer restrição a tais servidores.



    6. Por conseguinte, o exame dos autos evidencia que a ilustre magistrada a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, referido expressamente na sentença. Por isso, incensurável, o decisum não merece reforma.



    7. Voto, pois, no sentido de CONHECER e NEGAR provimento ao recurso, mantendo in totum a sentença, condenando a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.



    8. A súmula do julgamento servirá como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, caput, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente